Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737785-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES FERNANDES BRITO AGRAVADO: SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUDES FERNANDES BRITO contra a decisão de ID 209974778 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que alienou o veículo descrito ao agravado, com o preenchimento e reconhecimento de firma da transferência de propriedade; que a parte agravada não efetuou a transferência do veículo junto ao Detran-DF; que há dívidas tributárias e multas acumuladas; que é motorista profissional, de modo que a suspensão de sua carteira de habilitação resultará em prejuízo à subsistência. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com fixação de prazo para que o agravado efetue a transferência do veículo, das multas e da pontuação, assim como seja determinada a busca e apreensão do veículo. Em acréscimo, pleiteia a notificação da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o Detran-DF para que se abstenham de inserir débitos ou infrações em seu nome. Custas recolhidas (ID 63826813). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Com base nos elementos da petição inicial, não é possível determinar, de imediato, a transferência do veículo. O documento que comprova a compra e venda está ilegível (ID 173292594 dos autos de origem) e não há elementos suficientes para autorizar a alteração da titularidade. Assim, é imprescindível a manifestação da parte contrária, no primeiro grau de jurisdição, para a adequada elucidação dos fatos, sem olvidar que “não pode o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários” (Acórdão 1758642, 07434536620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023). Por fim, não se vislumbra a urgência alegada. A parte agravante afirma que a transação foi realizada em 11/4/2014, sendo que somente em 2023 buscou a tutela jurisdicional para concretizar a transferência. Outrossim, a Execução Fiscal mencionada foi proposta em 2018 (ID 173295418 dos autos de origem), de modo que o alegado prejuízo não se refere a fatos recentes. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora